Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-71.2020.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-71.2020.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: DJALMA OLIVEIRA BISPO

Advogado(s)
:
VERONICA SALES SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO AMPLA. DÉBITOS ANTERIORES AO SINISTRO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃODO ACORDO JUDICIAL RELAÇÃO DE CONSUMO. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA REDIGIDA PELA SEGURADORA. CDC, ART. 47.

1.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, diante da evidente vulnerabilidade técnica e econômica do segurado.

2.

Cláusula contratual previu quitação ampla e irrestrita de “quaisquer verbas ou despesas decorrentes do processo”, abrangendo inclusive débitos anteriores ao sinistro.

3.

A exegese do negócio jurídico deve considerar a boa-fé, os usos do mercado, o comportamento posterior das partes e ser mais favorável à parte que não redigiu a cláusula contratual.

4.

À luz do art. 47 do CDC, a interpretação da cláusula deve favorecer o consumidor aderente, que não participou da redação do contrato.

5.

Vedada a conduta contraditória da seguradora, que não pode descumprir obrigação assumida após beneficiar-se do acordo.

6.

A cláusula é clara e compreende os débitos discutidos, cuja quitação foi condição essencial para a celebração da avença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000049-71.2020.8.05.0200
, em que figuram como partes as acima elencadas.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas seguintes razões do voto condutor.

VII